Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701878-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão proferida (ID 73120084), reportando-me aos fundamentos expostos. Inclua-se em pauta para julgamento. Encaminhem ao Ministério Público, com urgência. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006